Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707389-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito de correção de prova de concurso público, salvo se vislumbrada ilegalidade patente ou abuso de poder. A agravante relata que foi aprovada na 9a colocação no concurso promovido pela Fundação Carlos Chagas – FCC para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo – Contador, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, regido pelo Edital no 02/2018. Alega que houve erro grosseiro na correção de sua prova discursiva, especificamente no tocante à questão 2, na qual foram lhe retirados dois pontos, de forma injustificada e conflitante com o espelho de resposta. Afirma que preencheu todos os requisitos exigidos no espelho de correção, de modo que não há de se falar na redução de sua pontuação. Declara que apresentou recurso perante a banca examinadora do concurso, que foi considerado improcedente. Ao propor a ação com pedido de concessão de tutela de urgência, requereu que a banca examinadora apontasse, de forma específica, o requisito previsto no espelho de correções que não teria sido atendido, eis que a fundamentação genérica dada pela banca se equipara à efetiva ausência de motivação do ato que lhe gerou prejuízos. Alega que a origem da discussão é o erro grosseiro na correção realizada, que é compreendido como efetiva ilegalidade e passível de controle jurisdicional. Sustenta que respondeu ao quesito mencionado nos exatos termos requeridos pelo espelho de correção. Ressalta que acrescentar à resposta ao recurso novos elementos que não estavam no espelho de respostas fere os princípios da motivação, impessoalidade, moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar quebra da isonomia e da segurança jurídica. Aponta que a probabilidade do direito reside no fato de que a resposta dada ao recurso administrativo foi genérica e não indicou qual elemento previsto no espelho de correções não foi atendido. Ressalta que o risco ao resultado útil do processo está no fato de que a correção adequada pode levar ao reposicionamento da candidata, que não seria prejudicada em caso de surgimento de nova vaga para o cargo pretendido. Requer a concessão da tutela de urgência, no sentido de determinar à banca examinadora que promova a análise do recurso administrativo apresentado pela candidata, a fim de apontar de forma específica o requisito previsto no espelho de correções que não foi atendido. Ao final, pede o provimento do agravo, com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Inicialmente, vale destacar ser assente na jurisprudência que, em se tratando de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário apreciar os critérios de formulação e correção de provas, sendo essa interferência admitida excepcionalmente nos casos de flagrante ilegalidade ou por inobservância das regras editalícias. Quanto à relevância na argumentação recursal, constata-se que a agravante obteve nota 7,0 na questão 2, que estabeleceu 9,0 como pontuação máxima (ID no 81570195 - pág. 15) e a explicação da banca para atribuir referida nota no quesito foi: “espera-se que o candidato na sua exposição mencione os fenômenos (VPA/VPD) que levaram a uma redução no patrimônio líquido da Entidade em função do resultado negativo de 1.500, apurado em 31/12/2017”. A agravante apresentou recurso, que restou julgado improcedente com a seguinte justificativa, in verbis (ID no 81570197): “Em que pesem os argumentos apresentados a banca examinadora esclarece que a nota máxima foi atribuída apenas aos candidatos que na resposta do item 6 mencionaram todas variações patrimoniais ativas e passivas que resultaram na redução do patrimônio líquido da entidade”. Com efeito, os incisos I, III e V e o §1o do art. 50, da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, determinam que todos os atos ou decisões administrativas sejam explicitamente motivados, de forma clara e congruente. Em princípio, parece que o ato que apreciou o recurso administrativo interposto pela agravante teria efetivamente se afastado desses parâmetros, escorando-se em padrões de resposta aparentemente genéricos, em desatenção à jurisprudência dominante sobre o tema, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 58373 / RS 2018/0201097-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA). Além disso, está presente o risco ao resultado útil do processo, pois, havendo a exposição específica no modelo de resposta dos itens exigidos pela banca examinadora para atribuição da pontuação máxima na questão, caso a correção realizada não tenha sido adequada, pode haver o reposicionamento da candidata, que teria garantido seu acesso ao cargo pretendido, em caso de surgimento de nova vaga. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar à banca examinadora do concurso, ora agravada, que aponte de forma específica os requisitos previstos no espelho de correções que não foram atendidos pela agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021 16:26:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator